Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (juris tantum).
2. A recorrente integra núcleo familiar que conta com renda mensal mínima de 5 (cinco) salários mínimos, rendimentos acima da maioria da população brasileira. Dessa forma, não se mostra hipossuficiente, a ponto de não conseguir pagar as despesas processuais, consideradas das mais acessíveis no país.
3. O benefício pleiteado poderá ser concedido de forma parcial, a qualquer tempo, caso haja no processo despesas de alto custo com as quais a agravante, realmente, não puder arcar, art 98, §5° do CPC/2015.
4. Agravo conhecido e não provido.